Tribunal: TJMT
Processo: 16483-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8016483-16.2019.811.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: DENANY DE OLIVEIRA LIMA
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA
SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932,
IV, A, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado
que todos os apontamentos preexistentes em seu nome
são indevidos e/ou encontram-se sob discussão judicial.
2. Importa consignar que o que se leva em consideração
para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da
disponibilização da negativação indevida e não a data de
vencimento do débito. No caso dos autos, verifica-se que o
apontamento discutido nos presentes autos fora
disponibilizado em 03/03/2018, data em que já existiam
outros apontamentos em seu nome.
3. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios
e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei
9.099/95.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

4. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática (art. 932, IV, a, do CPC).

DECISÃO MONOCRÁTICA

VISTOS, ETC.

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da
Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
DENANY DE OLIVEIRA LIMA postula pela declaração de inexistência de
débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos
autos e determinação de exclusão do nome da consumidora das
entidades de proteção ao crédito, tendo o juízo a quo reconhecido a
aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A Recorrente DENANY DE OLIVEIRA LIMA, nas razões
recursais, assevera que os danos morais restaram cabalmente
demonstrados ante a inserção indevida do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.

Ocorre que a Recorrente DENANY DE OLIVEIRA LIMA
não logrou êxito em comprovar que todos os apontamentos
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

preexistentes eram ilícitos e/ou se encontravam sob a análise judicial.
Frise-se que tal diligência era ônus do Recorrente, consoante
distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do Código de
Processo Civil.

Vejamos:

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a
existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus
pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome
do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte
enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se
na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições,
ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de
dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris:

“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO
PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA
- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO
CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA -
NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS
SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE
CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE -
RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências (artigo 6o, inciso VIII do CDC).
Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do
contrato supostamente celebrado e dos documentos
pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da
fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2.
O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na
condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos
ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela que
facilita a ação de falsários acarreta à empresa a
responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em
realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha
nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para
com a ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e.
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o dano moral, decorrente de inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa,
todavia, a preexistência de restritivos, atrai a
incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o
dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014,
Publicado no DJE 08/05/2014).”

Na hipótese dos autos, observa-se que não restou
comprovado que as inscrições preexistentes em nome do Recorrente
encontram-se sob a análise judicial, razão pela qual se atrai a aplicação
da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Como cediço, o relator pode, monocraticamente, negar
provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, litteris:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, conheço o recurso inominado, porém, como a
pretensão do Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma
Recursal e ao entendimento da Súmula n.o 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO,
consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

Condeno a Recorrente DENANY DE OLIVEIRA LIMA ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade
do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em
adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Registro ainda que, em caso de agravo interno
manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do
artigo 1.021, § 4.o do CPC.

Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de
origem.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA